Tribunal: TJES
Processo: 5005365-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MACHADO DE MOURA
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005365-55.2023.8.08.0030

RECORRENTE.: MANOEL MACHADO DE MOURA

RECORRIDOS: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS DE TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO QUE BUSCA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
MANOEL MACHADO DE MOURA
em face de
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A
, na qual narra o autor, em apertada síntese, que, em abril/2023, observou um desconto no seu benefício, no valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) sob o serviço denominado de “PAULISTA SERV”, do qual desconhece. Afirma que procurou o Procon para cancelamento, porém, nada foi resolvido. Requer, ao final, a cessação dos descontos, restituição dos valores cobrados indevidamente e danos morais.

Contestação, IDs 7775730 e 7775733.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7775896), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
decreto a revelia do réu
ITAÚ UNIBANCO S.A. e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
desde o arbitramento
, e atualizado com juros da data da citação

b)
RATIFICAR
a tutela de urgência de ID n 26032912;

Aclarada pela sentença integrativa de ID 7775909:

Assim, CONHEÇO dos embargos para sanar a obscuridade apontada, nos moldes acima expostos, devendo constar no dispositivo: " a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação", mantendo incólume os demais pontos da sentença atacada.

Irresignado, o autor, interpôs Recurso Inominado (ID 7775899), requerendo a reforma da sentença, sob o argumento que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para indenizar o dano sofrido e que a conduta da recorrida é altamente reprov
ável.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7775912, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 7775900 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença impugnada.

O cerne do presente recurso cinge-se em apurar se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar os danos ocasionados à parte recorrente, decorrente de desconto indevido no seu benefício previdenciário.

Pois bem.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório e está de acordo com o montante comumente aplicado por esta Turma Recursal em demandas da mesma natureza, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Reforço, por fim, que inexiste na espécie qualquer peculiaridade a justificar a majoração na forma pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)